Tribunal: TJES
Processo: 5008156-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008156-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

AGRAVADO: JOABE ANDRADE ORNELA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENDO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC – RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESERTO.

1 – A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2 – Devidamente intimada para que adotassem a providência em dobro, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a recorrente promoveu o recolhimento do preparo de forma simples, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3 – Agravo interno não conhecido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno nos Embargos Declaratórios no Agravo de Instrumento nº 5008156-19.2025.8.08.0000

Agravante:

Cooperativa de Crédito Alianca RSSCES Sicredi Alianca RSSCES

Agravado:

Joabe Andrade Ornela

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID.
13973357
, integrada pelo ato ID.
14498703
, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo agravante, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua manifesta inadmissibilidade.

Em seu arrazoado, em suma, a agravante sustenta o cabimento do agravo inadmitido e alega omissão quanto ao Tema 988, acerca da taxatividade mitigada acerca do rol do art
. 1.015 do CPC. A final, requerer a reforma da decisão impugnada. (ID. 15206196)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 25 de agosto de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID.
13973357
, integrada pelo ato ID.
14498703
, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo agravante, com base no art. 932, III, do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que ao manejar o presente recurso, a agravante não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC (
ID. 15206196)
, motivo pelo qual determinei sua intimação, para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (I
D. 15285744
).

Devidamente intimada, a agravante se limitou a promover a juntada do comprovante de preparo de forma simples, conforme se depreende dos documentos que acompanham a petição
ID. 15527135
, o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal, pois o §5º, do art. 1.007, do CPC, prevê expressamente que
“[...]É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Agravo Interno destina-se a impugnar Decisão Monocrática exarada pelo Relator, visando levar ao Colegiado o conhecimento da matéria dos autos, sendo, portanto, incabível a sua interposição contra decisão colegiada. Precedentes da Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II. Não há cogitar da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de forma a receber o Agravo Interno como Embargos de Declaração, por se tratar de erro grosseiro.

III. Agravo Interno não conhecido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED Ap, 0000820-26.2011.8.08.0037 (037110008200) , Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 15/08/2018)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto. Preclusa a presente decisão, às baixas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.